Tribunal: TJBA
Processo: 8016521-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016521-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS COSTA, ITARA TAIARA RAMOS SILVA, CINTIA SOUZA DOS SANTOS, GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR

APELADO: EMTEL LOCADORA LTDA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE CONTÉM VERSÃO UNILATERAL DE CONDUTOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE QUE NÃO TEM VALOR DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENTE DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A DINÂMICA DO ACIDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
Ação Regressiva por Acidente de Trânsito ajuizada pela parte apelante com o objetivo de ser ressarcida por danos materiais decorrentes de colisão entre veículo de seu associado e viatura locada à Guarda Municipal.
Sentença da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA julgou improcedente o pedido, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Apelação interposta sustentando a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência, a responsabilidade objetiva da locadora e cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal.
Requerimento, em caráter subsidiário, de nulidade da sentença por supressão da fase instrutória e reabertura da instrução processual para oitiva de testemunha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório apresentado nos autos é suficiente para ensejar a responsabilização da empresa locadora apelada; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
O Boletim de Ocorrência, enquanto documento público, goza de presunção relativa de veracidade (art. 405 do CPC), limitada à verificação de sua existência, não sendo apto, isoladamente, a comprovar responsabilidade civil.
A responsabilidade objetiva da locadora (Súmula 492/STF) exige a demonstração mínima de culpa ou nexo causal entre a conduta do condutor do veículo e o evento danoso, o que não foi comprovado nos autos.
Os elementos apresentados — boletim de ocorrência, fotos, termo de quitação e nota fiscal — revelam apenas o pagamento de indenização pela apelante, mas são insuficientes para a demonstração da dinâmica do acidente.
Não se caracteriza cerceamento de defesa, pois a parte foi intimada para especificação de provas, houve designação de audiência, e a ausência das testemunhas ocorreu por inércia da própria parte.
Jurisprudência relevante: “O boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, se apenas consigna as versões unilaterais... Ausente prova suficiente... fica afastada responsabilidade do requerido...” (TJ-MG - Apelação Cível: 00373440820158130210, Relator: Des. Cavalcante Motta, j. 25/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da locadora de veículo por danos causados pelo locatário exige a demonstração mínima de culpa ou nexo causal com o acidente, sendo insuficiente, para tanto, o boletim de ocorrência desacompanhado de outras provas robustas.
Tese de julgamento: Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte foi intimada a especificar provas e não produziu as provas requeridas no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 373, I; 405; 85, §11.
Código Civil: arts. 389, 405, 406.
Súmula 492 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 00373440820158130210, Relator: Des. Cavalcante Motta, j. 25/06/2024, 10ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível de nº 8016521-31.2021.8.05.0001, de Salvador (BA), apelante GASP – Grupo Assistencial Solidário Popular e apelado NSA Locadora Ltda. – EPP.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II